Tribunal: TJES
Processo: 5008559-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008559-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIMER MARIA LINO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008559-63.2023.8.08.0030

Recorrente: ROZIMER MARIA LINO DOS SANTOS

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE TOI PELA PRESTADORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL. ADUZ A AUTORA/RECORRENTE QUE É POSSUIDORA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº 0001472375 E QUE FOI SURPREENDIDA PELO TOI Nº 045004876487 LAVRADO EM 05/05/2023, O QUAL, POR MEIO DE PERÍCIA UNILATERAL, APUROU A EXISTÊNCIA DE FALHAS DE MEDIÇÃO. DESTACA QUE NÃO ESTAVA PRESENTE QUANDO DA INSPEÇÃO IN LOCO, TAMPOUCO DA PERÍCIA EM LABORATÓRIO. IRRESIGNADA, AJUIZOU A PRESENTE PARA DESCONSTITUIR DÉBITO DECORRENTE DO TOI. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA A VALIDADE DOS SEUS ATOS, DESTACANDO QUE O NÚMERO DO TOI A QUAL SE REFERE A REQUERENTE É O 9876487. ATO CONTÍNUO, DEFENDE QUE AINDA NÃO FOI APURADO E FATURADO O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO, LOGO, NÃO HÁ QUALQUER COBRANÇA ATIVA EM NOME DA REQUERENTE. POR CONSEGUINTE, A FIM DE VALIDAR OS ATOS QUE CONSTITUÍRAM O TOI, DEMONSTRA QUE NA DATA DE 16/05/2023 ENVIOU CORRESPONDÊNCIA COM AR À REQUERENTE, SUPOSTAMENTE INFORMANDO ACERCA DA CONFECÇÃO DO TOI E DA DATA DA PERÍCIA. ADEMAIS, APRESENTA RESULTADO DA ANÁLISE REALIZADA EM 19/06/2023, O QUAL DETERMINOU SUPOSTA INEFICIÊNCIA DO RELÓGIO SUBSTITUÍDO. A SENTENÇA OBJURGADA DECIDIU QUE, APESAR DE INTIMADA A COMPARECER NO DIA DA PERÍCIA, A PARTE AUTORA QUEDOU-SE INERTE E, POR ESSE MOTIVO, DECIDIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA NOS SEGUINTES TERMOS, “A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU AO LOCAL, NA DATA DE 15/06/2023, PARA ACOMPANHAMENTO DA ANÁLISE, OBJETIVANDO QUESTIONAR A ANÁLISE FEITA, ME FAZENDO CONCLUIR QUE SOMENTE UMA PROVA PERICIAL PODERÁ DIZER QUE O MEDIDOR REALIZOU LEITURA DIVERSA DA DEVIDA. COM A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ESTE JUÍZO TORNA-SE INCOMPETENTE, DIANTE DA COMPLEXIDADE, PELO QUE, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, II, DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PARA QUE SEJA AFASTADA A INCOMPETÊNCIA E JULGADO O MÉRITO NOS TERMOS INICIAIS. MAXIMA VÊNIA AO JULGADOR A QUO, A DECISÃO NÃO MERECE MANUTENÇÃO PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ADEMAIS, RELÓGIO MEDIDOR QUE SE ENCONTRA EM POSSE UNILATERAL DA REQUERIDA DESDE MAIO DE 2023, O QUE AFASTA QUALQUER POSSIBILIDADE E AFETA DIRETAMENTE NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELOS MEIOS JURÍDICOS. CAUSA MADURA PARA APRECIAÇÃO, VISTO NÃO HAVER PEDIDO DE QUALQUER PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SENTENÇA ANULADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Preliminarmente, se faz importante tratar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95).

Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.

No caso em apreço, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.

Explico. A discussão não trata da qualidade ou eficácia do serviço prestado, no caso dos autos o resultado da análise de medidor. O conflito gira em torno da validade dos atos praticados pela concessionária e a inobservância dos critérios legais de validação do TOI pré-determinados pela Agência Reguladora ANEEL.

Imperioso destacar que o relógio objeto da lide encontra-se sob posse absoluta e unilateral da requerida desde sua retirada da residência da autora, em maio de 2023. Ato que também foi unilateral e discricionário da fornecedora, não podendo consignar se realizado da maneira correta e sem adulterações inerentes da remoção.

Portanto, se faz necessário o afastamento da incompetência do juizado por necessidade de perícia, já que o deslinde trata de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Por conta disso, a sentença merece ser reformada, na medida em que a realização de prova pericial não se mostra necessária para a solução do mérito.

A partir do reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e tendo em mira que o feito encontra-se devidamente instruído, torna-se possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

Isso porque, em contestação e réplica, as partes informaram que não havia mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No detalhe, observa-se presente no “comunicado de substituição de medidor” apresentado pela requerente, a seguinte informação, in verbis “Em inspeção realizada nesta unidade consumidora, conforme toi 9876487 o medidor foi retirado e acondicionado em invólucro específico com o(s) lacre(s) nº(s) 3005816143 sendo encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo (...) no dia 15/06/2023 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados, domingos e feriados). O atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Convidamos o titular da unidade consumidora em participar da análise de seu medidor de energia elétrica no laboratório da EDP Espírito Santo ou enviar representante nomeado por meio de procuração registrada em cartório e menino deste documento (...) caso o cliente não compareça na data previamente agendada, a edp espírito santo realizará a análise de acordo com o disposto no art. 250 da resolução normativa 1.000/2021 da aneel”.

Entretanto, o que se verifica no documento denominado “relatório de avaliação técnica do medidor”, também acostado pela requerente, são dados da realização da avaliação técnica datado de 19/06/2023, data diversa da apresentada em sede de suposta notificação.

Ou seja, ainda que comparecesse ao local pré-agendado, não participaria da perícia, visto ter sido confeccionada em data diversa.

No mais, importante destacar que o AR apresentado pela requerida, assinado pela requerente, data de 16/05/2023, notadamente, antes da realização da perícia no medidor, o que não comprova intimação acerca do resultado do procedimento, tampouco abertura de prazo e oportunidade para apresentação de contestação, afrontando os princípios de contraditório e ampla defesa defesos pelo ordenamento.

Apesar da presunção de veracidade inerente aos órgãos públicos e suas concessionárias, esta não é absoluta, cabendo ao responsável demonstrar cabalmente o consumo efetivo e respeitar as diretrizes e normas estabelecidas pelas agências reguladoras, o que não foi o caso.

Com somente o AR e os documentos apresentados pelas partes, não restou comprovada a abertura de prazo para contestação da perícia, da mesma forma que não restou comprovada, nem mesmo, a intimação acerca de seu resultado.

Dessa forma, necessária se faz a declaração de NULIDADE do TOI nº 9876487 (045004876487) decorrente da instalação nº 0001472375 e determinação de CANCELAMENTO de qualquer cobrança que sobrevier do referido Termo de Ocorrência e Inspeção.

Em relação aos danos morais, tenho que inexistentes. Isso porque além de não haver suspensão dos serviços, não houve sequer, qualquer cobrança de valores, vez que nem mesmo havia sido apurada a recuperação de faturamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI nº 9876487 (045004876487) e, por via reflexa, determinar o cancelamento de qualquer cobrança decorrente deste.
JULGO

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o Relator.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER o recurso, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)